Tribunal: TJDFT
Processo: 0709887-08.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709887-08.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA APELADO: UTIL E PRATICO COMERCIO DE MOVEIS E REPRESENTACAO EIRELI D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA – SICOOB EMPRESARIAL contra a r. sentença (ID41985327) prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação monitória ajuizada pela apelante em desfavor de ÚTIL E PRÁTICO COMÉRCIO DE MÓVEIS E REPRESENTAÇÃO EIRELI, indeferiu a inicial por falta de emenda. A recorrente informa que não foi intimada da decisão judicial que determinou a emenda à inicial, apesar de haver requerido expressamente nos autos que as publicações fossem endereçadas a dois de seus advogados principais. Requer, por isso, a declaração de nulidade de todos os atos processuais. Como é cediço, o sistema PJE é um programa de informática e, embora pouco provável, é possível, em raros casos, a ocorrência de erro não constatável pelos operadores do cartório, mas apenas pelos peritos em informática e/ou pelos legítimos moderadores do sistema. Nesse sentido, ante as reclamações da apelante, entende-se razoável averiguar da forma mais apropriada possível, a eventual ocorrência de erro de informática no caso específico, visto que na “aba expedientes” não é mais possível essa consulta, uma vez que a nulidade de tais atos tendem a inquinar diversos outros subsequentes e a causar grande prejuízo ao processo, ao Estado e, principalmente, às partes. Assim, encaminhem-se os autos à Secretaria da Turma para expedir ofício aos competentes Setores de Informática do TJDFT, para averiguar eventual nulidade ocorrida nos presentes autos nas comunicações processuais registradas, em especial da decisão de ID 41985324, da certidão de ID 41985325 e da sentença de ID 41985326. Diligencie, também, se a COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA – SICOOB EMPRESARIAL (CNPJ: 05.856.736/0001-80) está cadastrada como parceira eletrônica, apta a receber intimações. Com as respostas, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Data da assinatura eletrônica. Desembargador Mário-Zam Belmiro Relator